Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715189-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DIAS LOPES, KARINA DE PAULA KUFA APELADO: KARINA DE PAULA KUFA, MARCELO DIAS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de Medida Cautelar aviado por MARCELO DIAS LOPES em desfavor de KARINA DE PAULA KUFA com o fundamento no poder geral de cautela, questão de ordem urgente e fato novo, para requerer a imediata expedição de mandado de despejo da ré, ora apelada. Narra que a ré, em paralelo a presente ação de despejo por falta de pagamento, ajuizou ação de consignação em pagamento para pagamento dos aluguéis, porém, com a sentença de improcedência, deixou de realizar o pagamento dos aluguéis dos meses de março e abril do corrente ano. Afirma que a probabilidade do direito está fundada no fato de que a apelada não pôde promover a purga da mora por ter se utilizado em ação de despejo anterior, na falta de pagamento do aluguel de abril de 2024 e, por fim, pela ausência do depósito dos aluguéis de março e abril de 2022 em razão a improcedência da ação de consignação em pagamento. Requer a concessão da medida para que seja expedido o mandado de despejo de forma imediata. É o breve relatório. Em primeiro plano, consigno que o pedido foi protocolado no dia de hoje, às 12h27, quando há sessão de julgamento de forma presencial designada para às 13h30, na qual será julgado o recurso de apelação interposto pela ré, iniciativa em total descompasso com procedimento, pois sem tempo para oportunizar à parte contrária o exercício do contraditório e, como se verá, sem qualquer fundamento legal. O processo recebeu sentença na qual o contrato de locação foi rescindindo com o decreto do despejo, facultado à ré a desocupação voluntária no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, após o trânsito em julgado (ID 68255069). A ré apelou da sentença, recurso que será julgado na sessão desta tarde. O autor traz como fundamento para o pedido de despejo compulsório a ausência de pagamento do aluguel dos meses de março e abril. Ora, o fundamento da demanda, desde a origem, é a falta de pagamento do aluguel, e o fato de a ré deixar de pagar os aluguéis de março e abril somente reforça a intenção de não pagar a obrigação pactuada no contrato de locação. Não há fato novo, portanto. Além do mais, em se confirmando a sentença com o advento daqui a pouco do julgamento da apelação, deve ser respeitado o comando do trânsito em julgado para a expedição do mandado de despejo, caso a ré não desocupe o imóvel voluntariamente no prazo de 15 dias. Por tudo o exposto, ausente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) a autorizar o despejo imediato, INDEFIRO o pleito. Aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator